Tribunal: TJDFT
Processo: 0000870-13.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou manteve em seus relatos a narrativa certa e pontual da prática de vias de fato descrita, como incurso o apelante, imperioso reconhecer que o acusado procedeu na figura descritiva do artigo 21 do Decreto no 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), demonstrando-se, assim, a infração, não só pelas provas orais coligidas nos autos, bem como por outras provas produzidas, tanto judicial quanto extrajudicialmente. Portanto, inviável a absolvição do apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.